Tribunal: TJBA
Processo: 8000997-57.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000997-57.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERISVALDA ALVES ALENCAR DE SANTANA Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, THIAGO DE ALENCAR FELISMINO APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRECATÓRIO DECORRENTE DE REPASSES A MENOR DO FUNDEF. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% AOS PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO À ÉPOCA DO INGRESSO DOS RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por professora da rede municipal de Rio Real em face da sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança contra o Município. A parte autora buscava a condenação do ente municipal ao pagamento de valores correspondentes a 60% do montante recebido por meio do Precatório nº 0208458-44.2019.4.01.9198, referente a repasses a menor da União ao FUNDEF, defendendo a destinação proporcional desses valores aos profissionais do magistério. A sentença reconheceu a inexistência de direito subjetivo à repartição do valor e indeferiu o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há direito subjetivo dos professores municipais ao rateio automático de 60% do valor do precatório do FUNDEF recebido pelo Município antes da promulgação da EC 114/2021; (ii) definir se há necessidade de edição de norma local específica para regulamentar eventual repasse desses valores aos profissionais do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528/DF, entendeu que os recursos extraordinários oriundos de precatórios do FUNDEF, quando recebidos por entes federados antes da EC 114/2021, não estão submetidos à subvinculação de 60% para pagamento de profissionais do magistério, em razão do seu caráter eventual e extraordinário. 4. O art. 7º, parágrafo único, da Lei 14.057/2020, ao prever a aplicação de parte dos precatórios em favor de professores, foi considerado materialmente inconstitucional por afastar-se da finalidade de manutenção e desenvolvimento do ensino, prevista nos arts. 6º e 212, caput, da CF/1988. 5. A EC 114/2021, que passou a exigir a aplicação de 60% dos valores de precatórios do FUNDEF em favor dos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, somente produz efeitos a partir de sua promulgação (16.12.2021), não incidindo retroativamente sobre valores recebidos anteriormente. 6. A Lei 14.325/2022, que regulamentou os critérios para o rateio dos precatórios do FUNDEF, também é inaplicável a fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor, por força do princípio da irretroatividade das normas jurídicas. 7. Ainda que fosse possível o repasse, a efetivação do rateio depende de regulamentação local, nos termos da legislação federal aplicável, inexistente no caso concreto. 8. O pedido autoral carece de respaldo legal vigente à época do ingresso dos recursos nos cofres municipais, o que justifica a manutenção da sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os valores recebidos a título de precatórios do FUNDEF antes da promulgação da EC 114/2021 não estão submetidos à subvinculação de 60% para pagamento aos profissionais do magistério. 2. A destinação de recursos de precatórios do FUNDEF para pagamento de professores depende de legislação específica municipal, mesmo após a EC 114/2021. 3. A ausência de norma local e o caráter extraordinário dos recursos impedem a concessão do rateio pleiteado com base na legislação vigente à época do pagamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º, 212, caput; ADCT, art. 60, § 5º (revogado); EC 114/2021, art. 5º, parágrafo único; Lei 9.424/1996; Lei 11.494/2007, art. 22; Lei 14.057/2020, art. 7º, parágrafo único; Lei 14.325/2022; CPC, art. 370, art. 487, I, e art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.03.2022, DJe 22.04.2022; STF, ADI 5691, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.10.2020; TJBA, Apelações Cíveis nºs 8001110-88.2017.8.05.0226, 8001167-09.2017.8.05.0226, 8001064-02.2017.8.05.0226, 8001371-53.2017.8.05.0226, 8001042-41.2017.8.05.0226. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000997-57.2023.8.05.0216, em que figuram como apelante ERISVALDA ALVES ALENCAR DE SANTANA e como apelada MUNICIPIO DE RIO REAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.